Tribunal: TJSP
Processo: 1049014-27.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Compromisso particular de compra e venda de unidade imobiliária e vaga de garagem – Alegação de entrega de vaga de garagem com metragem menor do que prometida – Pretensão de ressarcimento pela diferença da metragem – Prazo decadencial ânuo – Inteligência do artigo 501 do Código Civil – Precedentes jurisprudenciais neste sentido – Operada a decadência no caso concreto – Cobrança de IPTU –

Ementa:
Compromisso particular de compra e venda de unidade imobiliária e vaga de garagem – Alegação de entrega de vaga de garagem com metragem menor do que prometida – Pretensão de ressarcimento pela diferença da metragem – Prazo decadencial ânuo – Inteligência do artigo 501 do Código Civil – Precedentes jurisprudenciais neste sentido – Operada a decadência no caso concreto – Cobrança de IPTU – Reembolso de valores relativos aos meses em que a autora já havia sido imitida na posse do imóvel – Sentença de improcedência – Manutenção – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.